Tribunal: STF
Processo: AI 132755
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-19
Data de publicação: 2009-11-19

Ementa:
EMENTA
 
Questão de ordem em agravo de instrumento - Competência 
   para análise de recurso em que se discute validade de lei local em 
   face de lei federal - Tanto na época da interposição - CF/69, como 
   com a alteração constitucional introduzida pela EC nº 45, compete ao 
   STF a análise da matéria, conforme redação atual do artigo 102, 
   inciso III, letra "d", da Constituição Federal - Questão de ordem 
   rejeitada, afirmando-se a competência desta Corte para prosseguir no
   julgamento do recurso.